Tribunal: STF
Processo: Rcl 81613
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. DESCUMPRIMENTO: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Comercial Atacadista de Cerais JR Ltda. e outro, em 4.7.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Décima Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, no Processo n. 1001505-17.2022.5.02.0047, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, no Recurso Extraordinário n. 958.252 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Temas 725 e 1.389 da repercussão geral:



    “I – Relatório 



    Embargos de declaração opostos pela reclamada, alegando omissão, ausência de fundamentação quanto a preliminar de nulidade arguida, em razão da não oitiva de testemunhas. No tocante à limitação dos valores da condenação, alega omissão pois não consignado o entendimento dos demais votantes que divergiram do entendimento do Relator (ID 91e97b3 - fls. 843/847). 



    É o relatório. 



    II – Conhecimento



    Tempestivos (ID 17ae062/ 91e97b3 - fls.842/843).



    Regular a representação processual (ID e45631f - fls. 346/350).



    Conheço dos embargos de declaração opostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade. 



    III – FUNDAMENTAÇÃO 



    Pois bem, nos termos do artigo 897-A da CLT, caberão embargos de declaração, nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.



    Quanto a preliminar de nulidade, a matéria foi analisada fundamentadamente, constando expressamente do v. Acórdão que este Relator ficou vencido quanto ao tema (ID. b303c63 - Pág. 4/5). Não há omissão no particular. 



    No que diz respeito a limitação da condenação, igualmente não há omissão no julgado, pois este Juízo expressamente consignou no v. Acórdão o entendimento dos meus pares, ao qual me curvei por ser voto vencido quanto ao tema. Há inclusive transcrição de jurisprudência desta E. 14ª Turma (ID. b303c63 - Pág. 7). 



    Não há omissão contradição ou obscuridade no v. Acórdão a autorizar a oposição dos presentes embargos de declaração. 



    Rejeito os embargos de declaração opostos” (fls. 12-13, e-doc. 19).



     2. Os reclamantes afirmam que o ato reclamado teria descumprido a determinação de suspensão nacional “emanada pelo Ilustre Ministro GILMAR MENDES, que determinou no dia 14.04.2025 a IMEDIATA SUSPENSÃO de todos os processos que versem sob o tema da pejotização, com alcance de tal decisão em todo território nacional” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que “além de se discutir sobre a pejotização ainda há que se reconhecer que na presente ação há discussão sobre a competência da justiça do trabalho para processar e julgar a demanda” e que “os Desembargadores ao julgarem os embargos de declaração violaram claramente a decisão proferida ADPF 324 e no RE 958.252, cabendo ressaltar que inclusive a ADPF 324 fixou tese em regime de repercussão geral e determinou a suspensão nacional dos processos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustentam que, “em audiência de instrução, o juízo de origem rejeitou a oitiva das testemunhas da reclamada, sendo que mesmo diante dos documentos a reclamada teria a possibilidade de comprovar que o trabalho era autônomo, tanto é que possui diversos depósitos em conta bancária do reclamado de clientes do réu que sequer foram levado[s] em consideração. A reclamante iria comprovar que o trabalho seria autônomo tanto é que levou testemunhas para comprovarem os fatos, porém o Magistrado de primeira instancia o negou” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressaltam que “o entendimento do juízo de origem, bem como a 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entendeu que houve a existência de fraude ou de que a contratação se deu com a finalidade de mascarar a real natureza da relação jurídica existente entre as partes está totalmente equivocada, ressaltando-se que inclusive os motivos firmados pelo ora reclamado em sua petição inicial estão em total desacordo com o que dispõe a tese já fixada por essa Egrégia Corte no julgamento da ADPF 324 bem como no RE 958.252, o que deve ser observado com rigor”. Ponderam que “o juízo de origem firmou tal entendimento sem qualquer prova robusta, sem qualquer prova que deveria ser obrigatoriamente produzida pelo aqui reclamado, ignorando inclusive cláusulas expressas existentes nos contratos firmados para com a empresa do reclamado que lhe dava plena liberdade e autonomia para realização dos serviços contratados, podendo até mesmo rejeitá-los se fosse o caso” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salientam que “outro fato que demonstra a necessidade de suspensão da ação diz respeito a competência da justiça do trabalho para processar e julgar ações que envolvam terceirização e trabalho autônomo” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requerem “seja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar com fundamento no artigo 989, II, do CPC, determinando ainda a imediata suspensão do andamento e do prazo recursal nos autos da RT nº 1001505- 17.2022.5.02.0047, pelos fundamento expostos na presente Reclamação constitucional” (fl. 8, e-doc. 1).



    Pedem “seja julgada procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, dado o flagrante e manifesto desrespeito às teses firmadas por essa Egrégia Corte nas ADPF 324, ADC´S 48 e 66, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, e que, ao final, seja julgada improcedente a reclamação trabalhista originária aqui identificada ou, de forma sucessiva, que se determine que seja proferida uma nova decisão pelo juízo de origem e que está sujeito ao manto desta Corte Maior” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de examinar o pedido de sobrestamento da Reclamação Trabalhista n. 1001505-17.2022.5.02.0047, na qual se discute a existência de vínculo empregatício entre Luiz Américo Pereira e Comercial Atacadista de Cereais JR Ltda. e outro, e prosseguir ao julgamento de embargos de declaração, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.



    5. Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema n. 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.  



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão 
nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos eletrônicos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Decido.



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, 
§ 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).



    6. No presente caso, a sentença de primeira instância reconheceu o vínculo empregatício, conforme os seguintes fundamentos:



    “Reconhecimento do vínculo de emprego 



    Alega o reclamante que foi contratada pela primeira reclamada, em 07 de junho de 2010, na função de vendedor externo, sendo dispensado, em justa causa, em 04 de fevereiro de 2022, entretanto sem registro em CTPS. Requer o reconhecimento do vínculo empregatício. A parte reclamada nega as alegações, argumentando que o reclamante era vendedor autônomo, negando vínculo empregatício. Que não havia subordinação e nem pessoalidade. Que não preenchidos os requisitos. Que o reclamante começou a prestar serviços em 03 de abril de 2015 Requer a improcedência. Os artigos 2º e 3º da CLT estabelecem os requisitos para a configuração da relação de emprego, quais sejam: serviço não eventual prestado por pessoa física, mediante salário, com pessoalidade e subordinação. (...)



    A primeira reclamada, em depoimento pessoal, confessa que o Sr. Heitor é seu empregado (...) Que pagava 3% sobre as vendas, ao título de comissões, ao reclamante, através de dinheiro ou depósito bancário. Que o reclamante trabalhou na primeira reclamada de abril de 2015 a janeiro ou fevereiro de 2022. 



    Por fim, o terceiro reclamado, confessou que é empregado da primeira reclamada e que indicou o reclamante para contratação. Que acredita que o reclamante não vendia produtos da concorrência. 



    No caso, tem-se que o ônus de prova é da parte reclamada, uma vez que admitiu a prestação de serviços do autor, mesmo que de forma não subordinada. Cabe, portanto, à ré comprovar que a relação jurídica estabelecida com o reclamante não era relação de emprego, nos termos dos artigos 818, da CLT e 373, inciso II, do CPC.



    Conforme elementos probatórios nos autos, não provou a parte reclamada suas alegações. Isso porque confessou, em depoimento pessoal, a relação empregatícia, no período de 03 de abril de 2015 até fevereiro de 2022, com pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade. Pessoalidade e habitualidade porque confessou a primeira reclamada que o reclamante, diariamente, passava pedidos. Onerosidade porque confessou que pagava mensalmente comissões, no percentual de 3% das vendas. A subordinação diante da declaração do terceiro reclamado, também empregado, que declarou que o autor não vendia produtos de concorrência. 



    Pelo exposto, reconhece-se que o autor prestou serviços de forma onerosa, pessoal, subordinada e não eventual, caracterizando a relação de emprego, motivo pelo qual, julga-se procedente o pedido para reconhecer o vínculo de emprego, no período de 03/04/2015 a 04/02/2022, com a primeira reclamada na função de vendedor, com salário 3% das vendas, na média de R$10.800,00, por mês, conforme apontado na exordial, não havendo prova em contrário” (fls. 30-32, e-doc. 17).



    Esse entendimento foi mantido pelo acórdão proferido no recurso ordinário:



    “Vínculo empregatício – verbas rescisórias – anotação da CTPS. 



    A recorrente alega que o reclamante prestou serviços como representante comercial autônomo, sem subordinação, nos termos da Lei nº 4.886/65. Assevera que restou demonstrado que ao final do dia, o autor encerrava seu trabalho sem prestar contas a ninguém, não havia rota determinada para atender os clientes, nem tampouco fixação de jornada, o que comprova a sua autonomia na prestação de serviços. 



    Examino.



    Para a caracterização do vínculo de emprego, mister a presença de todos os requisitos legais impostos no art. 3º, da CLT, quais sejam, pessoalidade, continuidade, subordinação e onerosidade. Basta, contudo, a ausência de um destes requisitos, para afastar o liame laboral. 



    Não se pode olvidar, inclusive, que o contrato de trabalho é um contrato realidade, e define-se de acordo com o desenrolar da prestação laboral, que se sobrepõe ao aspecto puramente formal da avença.



    Some-se, ainda, que milita em prol do trabalhador a presunção de existência de trabalho subordinado, quando admitida a prestação de serviços. Natureza jurídica diversa de contrato de emprego deve restar robustamente demonstrada nos autos, pois nem toda a prestação de serviço caracteriza uma relação de emprego. 



    Pois bem, admitida a prestação de serviços pela reclamada, a ela competia o ônus de comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do reclamante, a teor do que dispõem os artigos 818, da CLT e 373, II, do NCPC.



    Dito isso, passo a análise do conjunto probatório. 



    Em depoimento, o autor disse que (ID c58bf63 - fls. 675): (...)



    O representante da 1ª, 2ª e 4ª reclamadas, Sr. JULIO SHIGUEYOSHI IWAKURA, declarou que (ID c58bf63 - fls. 675/676): (...)



    O representante da 3ª ré, Sr. HEITOR EITSURU IWAKURA, afirmou que (ID c58bf63 - fls. 676): (...)



    O r. Juízo entendeu desnecessário o depoimento das testemunhas presentes, por suficiente a prova oral realizada. 



    Pois bem, a despeito do caráter de contrato realidade da relação jurídica vivenciada entre as partes, verifico que não há contrato de representação comercial juntado aos autos, nem de registro do autor no Conselho Regional dos Representantes Comerciais, como determina o Art. 2º da Lei nº 4.886/65, mencionada pela recorrente.



    A par disso, como já destacado, o ônus de comprovar a natureza jurídica diversa de um contrato de emprego, nos moldes do Art. 3º, da CLT, é das partes reclamadas, porquanto admitida a prestação de serviços, encargo do qual não se desoneraram a contento. 



    Em depoimento, o representante da 1ª, 2ª e 4ª reclamadas admitiu que o autor prestou serviços de forma contínua e não eventual, de 2015 a 2022, recebendo mensalmente o valor das comissões ajustadas, por meio de depósito em conta corrente. 



    O autor disse que não podia se fazer substituir, nem tampouco se ausentar do trabalho, matéria que não foi abordada no depoimento das rés. 



    Registro que o fato de o autor receber valores de outras empresas não milita a favor da tese defensiva, pois a exclusividade não é requisito que caracterize um vínculo empregatício.



    Verifico, ainda, a existência de contradição entre o depoimento dos representantes das rés, no tocante às atividades do autor, pois o representante das 1ª, 2ª e 4ª reclamadas disse que o reclamante não participava da bolsa de mercadoria que ocorria por volta de 5h30min, ao passo que o Sr. Heitor, contratante do autor, admitiu o contrário.



    Ante o exposto, reputo que as reclamadas não comprovaram de forma robusta a ausência dos requisitos do Art. 3ª da CLT, prevalecendo a presunção de que a relação jurídica existente entre as partes era de natureza celetista” (fls. 58-62, e-doc. 18, grifos nossos).



    7. Diferente do que afirmam os reclamantes, a controvérsia jurídica posta na reclamação trabalhista não coincide com a questão tratada no precedente que ensejou a determinação de suspensão nacional. Não se estabeleceu debate sobre a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Na inicial da reclamação trabalhista e na contestação apresentada pelos reclamantes (fl. 2, e-doc. 6, e fl. 52, e-doc. 14), não há alegação de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito; não se argui fraude a legislação trabalhista ou ilicitude de contrato civil ou comercial estabelecido entre as partes; tampouco se controverte sobre o ônus probatório na contratação do beneficiário da decisão reclamada.



    A situação estabelecida no processo de origem é, portanto, distinta daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora